Tribunal: TJPA
Processo: 0811110-59.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811110-59.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA MADALENA REIS BENTES

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Banco do Estado do Pará S/A contra a decisão monocrática que reformou decisão do Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que havia indeferido a tutela de urgência em Ação Anulatória de Débito proposta por Maria Madalena Reis Bentes. A decisão agravada suspendeu os descontos de empréstimo supostamente fraudulento, sob pena de multa, reconhecendo a presença dos requisitos de tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há fundamento para afastar a decisão monocrática que concedeu a tutela de urgência com base na alegação de fraude bancária, bem como se há elementos que justifiquem a imputação de responsabilidade ao Banco do Estado do Pará S/A.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não foram apresentados novos argumentos que infirmem os fundamentos da decisão monocrática. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) permite a manutenção da decisão do relator em casos onde não há inovação substancial na fundamentação da parte agravante. No presente caso, a decisão recorrida encontra-se alinhada à jurisprudência dominante que reconhece a responsabilidade das instituições financeiras em relação à segurança das operações e à inversão do ônus da prova em casos de alegada fraude bancária envolvendo consumidores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo Interno conhecido, mas desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que concedeu a tutela de urgência em favor da autora, reconhecendo a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência em casos de alegação de fraude bancária deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima quando presentes indícios suficientes da ocorrência de fraude, especialmente em relações de consumo com inversão do ônus da prova."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.021, § 3º; Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, inciso VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.541.626/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 21.05.2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 980.631/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe 22.5.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 35ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO Nº 0811110-59.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

AGRAVADO: MARIA MADALENA REIS BENTES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
contra a decisão monocrática de ID 20723038, que conheceu do
Agravo de Instrumento
como manifestamente prejudicado, argumentando que não haveria utilidade e necessidade na apreciação do mérito recursal.

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA MADALENA REIS BENTES
em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS (Proc. nº 0851915-24.2024.8.14.0301), proposta pela agravante em desfavor de
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A.

Em sua petição inicial
(ID 118557564 – autos de origem)
, a autora MARIA MADALENA REIS BENTES relata que no dia 14 de junho de 2024 recebeu uma ligação telefônica de um suposto atendente, identificado como Mateus, que a informou sobre a possibilidade de resgate de pontos de seu cartão de crédito em forma de bens ou dinheiro.

Aduz que no dia seguinte constatou a existência de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em sua conta. Afirma que acreditou que tais valores seriam relativos ao resgate de pontos, e transferiu R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a conta de sua filha e efetuou alguns pagamentos.

Posteriormente, suspeitando de fraude, a autora registrou um boletim de ocorrência e descobriu que um empréstimo de R$ 93.064,86 (noventa e três mil e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos) havia sido contratado em seu nome, com transferências para terceiros, configurando uma fraude bancária.

Requereu na exordial o deferimento de tutela antecipada de urgência, para ao fim determinar a imediata suspensão da cobrança de empréstimo fraudulento na conta corrente e, ao final, a procedência do pedido para condenar o banco requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Sobreveio a decisão interlocutória agravada
(ID 119013011

- autos de origem)
, que passo a transcrever abaixo:

“(...) Tratam-se os autos de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS movida por MARIA MADALENA REIS BENTES em face BANCO BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

Primeiramente, defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC. Ainda, defiro a inversão do ônus da prova, conforme o inciso VIII do artigo 6° do CDC.

O pedido de tutela de urgência e a consequente concessão da tutela, se fundamenta em dois requisitos basilares: um, a probabilidade do direito e outro o risco de dano ou a utilidade a processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Assim, pode o magistrado, conceder a tutela requerida, nos termos do art. 300, §2º do CPC, quando encontra os requisitos ensejadores e justificadores para a concessão da medida pleiteada.

No caso em tela, os elementos acima citados não estão presentes, de forma a ser alcançado em juízo sumário e preliminar, de modo que este juízo se convença da necessidade e utilidade da medida de urgência. O pedido da autora depende de dilação probatória maior, e assim, por cautela, deve-se aguardar o estabelecimento do contraditório.

Assim sendo, indefiro, a priori, o pedido de tutela de urgência requerida.

Cite-se o réu para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Se não contestar, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC).

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

Belém, 1 de julho de 2024

MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO

Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital. (...)”.

Inconformada, MARIA MADALENA REIS BENTES interpôs o presente agravo de instrumento
(ID 20563935)
sustentando, em síntese, a existência de risco da demora e a verossimilhança das alegações no presente caso.

Aduz que pessoa idosa, que não possui celular ou qualquer dispositivo móvel para acessar aplicativos bancários, o que evidenciaria a existência de fraude. Afirma que o depoimento da gerente do banco, que atestou que a contratação do empréstimo ocorreu de maneira virtual, é um elemento crucial que reafirma a impossibilidade de a agravante ter realizado tal operação.

Prossegue sustentando que a recorrente, sendo idosa, encontra-se em uma situação de vulnerabilidade agravada pelo impacto psicológico e emocional decorrente da fraude. Alega que o estresse e a ansiedade causados pela iminente cobrança de um débito que ela não contraiu estão comprometendo seriamente sua saúde mental e bem-estar.

Requer a reforma da decisão recorrida, com a suspensão da cobrança do empréstimo indevido impugnado.

Não houve a apresentação de contrarrazões ante a
ausência de angularização processual
.

Proferi a
decisão monocrática
de ID 20723038 ao recurso de Agravo de Instrumento com a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENTES. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

E dispositivo:

(...) DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, para determinar a suspensão imediata dos descontos provenientes do empréstimo de
ID 118557572 - Pág. 2- autos de origem
, sob pena de multa diária no valor de R$300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos da fundamentação.

Não cabe a fixação de honorários sucumbenciais recursais em sede de agravo de instrumento se não há decisão terminativa ou extintiva do feito (art. 85, § 1º e 11, CPC), devendo estes serem fixados quando do julgamento da ação principal pelo Juízo
a quo
.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Inconformado
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
interpôs AGRAVO INTERNO no ID. 21190056, argumentando que a autora do processo original, Maria Madalena Reis Bentes, alegou ter sido vítima de fraude, mas forneceu voluntariamente informações pessoais a um suposto atendente, permitindo acesso à sua conta bancária. O banco argumenta que a autora agiu de forma negligente ao compartilhar essas informações e que as transações subsequentes foram realizadas com seu pleno conhecimento.

O banco afirma que não houve falha em seus sistemas de segurança e que todas as operações realizadas seguiram os protocolos de segurança, incluindo o uso de senhas e validações em dispositivos cadastrados.

Alega que, embora tenha ocorrido fraude, a responsabilidade não deve ser imputada ao banco, pois a autora assumiu o risco ao fornecer seus dados. O banco também destaca que não há elementos que comprovem a necessidade de concessão de tutela de urgência, considerando a ausência de documentos que comprovem a probabilidade do direito da parte autora.

Requer que seja reconhecida a ausência de responsabilidade do banco pelos danos alegados pela autora e o afastamento da condenação por danos morais. Além disso, solicita efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada até o pronunciamento definitivo da Câmara.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 21725782.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Em se tratando de agravo de instrumento interposto para impugnar decisão interlocutória que indefere o pedido de tutela de urgência ou que deixa para apreciar o pedido liminar apenas após a defesa do réu, a matéria objeto do efeito devolutivo cinge-se à presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada.

Acerca da tutela de urgência dispõe o CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Constato estarem presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela pleiteada
.

Da detida análise dos autos de origem, verifica-se que a parte autora/agravante comprovou que foi realizado em sua conta empréstimo no valor de
R$ 93.064,86 (noventa e três mil e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos)
, com parcela mensal de
R$ 6.448,30 (seis mil quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta centavos)
, se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, I do CPC
(ID 118557572 - Pág. 2)
.

O imediato registro de Boletim de Ocorrências
(ID 118557568 - Pág. 4)
e do preenchimento de formulário de contestação de transação eletrônica junto ao banco agravado
(ID 118557568 - Pág. 2)
são indícios da veracidade da narrativa da agravante quanto à fraude perpetrada.

Além disso, deve-se ressaltar que, sendo o Código de Defesa do Consumidor aplicável aos contratos bancários,
opera-se a inversão do ônus da prova quando verossímeis as alegações da parte ou for esta hipossuficiente na relação jurídica discutida, como de fato ocorre nos autos
.

Neste sentido, não se pode exigir da autora/agravante a produção de prova negativa, incumbindo à instituição financeira, em momento oportuno, demonstrar elementos mínimos aptos a desconstituir o direito da parte requerente e comprovar que essa efetivamente contraiu o empréstimo impugnado, bem como que os descontos efetuados são revestidos de legalidade.

Portanto, em análise dos autos neste momento processual, sopesando a relação consumerista entre as partes, se observa que a probabilidade de direito milita em favor da parte agravante.

Ainda, quanto ao perigo de dano grave, difícil ou impossível reparação, resta evidente. Isto porque, em razão da natureza alimentar dos valores descontados de sua aposentadoria, a parte autora sofre inúmeros transtornos, além do risco de ter o seu sustento e de sua família comprometidos mês a mês, o que fere sua dignidade, ainda mais considerando-se a parcela mensal no valor de
R$ 6.448,30 (seis mil quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta centavos)
.

Desta feita, diante da presença dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de urgência, o
decisum
combatido
(ID 119013011

- autos de origem),
merece reforma.

Neste sentido, segue jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - ART. 300 DO CPC - SUSPENSÃO DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 300 DO CPC - FIXAÇÃO DE ASTREINTES - POSSIBILIDADE - PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR - DILAÇÃO - ARTIGOS 497 E 537 AMBOS DO CPC/15 - ADEQUAÇÃO DO VALOR DA ASTREINTES E DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Presente a probabilidade do direito invocado pelo autor advindo da alegada ausência de contratação, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo decorrente da continuação dos descontos dos empréstimos em folha de pagamento do autor de natureza alimentar, possível a concessão da liminar - Nos termos dos artigos 497 e 537 ambos do CPC/15, nas ações que têm por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica - Nessa linha, perfeitamente possível à fixação de multa nos casos de deferimento de tutela provisória de urgência na fase de conhecimento, devendo ser observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no momento da estipulação do valor da astreintes, seu limite e prazo de cumprimento da obrigação - Desta feita, considerando que a obrigação de fazer tem periodicidade mensal, eventual sanção pelo seu descumprimento deve ser aplicada por evento não cumprido e não de forma diária, devend o ainda ser estipulado um prazo razoável para o devido cumprimento da obrigação. (TJ-MG - AI: 10000220266696001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 11/05/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2022).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - ART. 300 DO CPC - SUSPENSÃO DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - POSSIBILIDADE - ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.MANUTENÇÃO DA TUTELA. - Para a concessão da tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Presente à probabilidade do direito invocado pelo autor advindo da alegada ausência de contratação, possível a concessão da liminar. (TJ-MG - AI: 10000210989745002 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 15/12/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2021).

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/10/2024